Tribunal: TJMT
Processo: 0002054-96.2013.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002054-96.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELIZANDRA BARBOSA SOUZA - CPF: 009.365.831-18 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0002054-96.2013.8.11.0002

Origem: 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s): ELIZANDRA BARBOSA SOUZA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA GESTANTE – ENCERRAMENTO DE VÍNCULO – PLEITO DE ESTABILIDADE GESTACIONAL – PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AOS DIREITOS E VERBAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DE FGTS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO – PLEITO DE DANO MORAL – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO – RITO PRÓPRIO – TESE DE DIREITO INERENTE À SERVIDORA EFETIVA – LICENÇA MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À SERVIDORA GESTANTE INDEPENDENTE DO VÍNCULO – DIREITO A FGTS – DESCABIMENTO DA VERBA – CONTRATO REGULAR – RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

É pacífico o entendimento jurisprudencial
de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.

A

proteção à maternidade constitui-se em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

Todavia, em se tratando de contrato temporário entabulado com a Administração Pública, não há se cogitar a aplicabilidade de peculiaridades inerentes à natureza trabalhista, nos termos do artigo 37, IX da CF, de modo que a parte promovente não faz jus ao FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo e não houve declaração de nulidade do contrato temporário.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso adesivo da parte promovente não conhecido e recurso da promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória gestacional e a condenou ao pagamento da indenização correspondente devido desde a rescisão, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Elizandra Barbosa Souza e, condeno o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das seguintes verbas rescisórias:

a)1/3 de férias proporcionais;

b) 13º salário proporcional;

c) depósito do FGTS;

D) valores referentes ao período de estabilidade provisória.

Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento”.

Deixo de condenar o Réu nas custas e despesas e, condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 2º do artigo 475 do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Recorrida foi contratada para exercer a função de Agente de Segurança e Manutenção (Zeladora) para atender a necessidade temporária e excepcional na Secretaria Municipal de Administração, conforme autoriza o art. 37, IX da CF, pela Lei Municipal 2.613/03.”.

Alegou que o vínculo estabelecido entre as partes é o administrativo estatutário, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, tendo havido contratação para desempenho de atividade essencial à manutenção dos serviços públicos nas Secretarias Municipais, bem como sustentou que “não há pedido da Requerente em declarar nulo os contratados firmados, desse modo não há que se falar em incidência da Súmula 363 do I TST, que dispõe especificamente nas hipóteses em que o contrato celebrado e considerado nulo, mormente porque a contratação temporária possui amparo na Constituição Federal art. 37, inciso IX, e regulamentada pela Lei Municipal 2.613/200”.

Argumentou que não há previsão de recolhimento de FGTS e tampouco indenização compensatória de 40% devidas exclusivamente no caso de contratos de trabalhos regidos pela CLT, o que não é o caso dos autos, haja vista a natureza administrativa do contrato firmado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “servidores temporários contratados sob o regime do art. 37, IX, da CF/88, não estão vinculados a um cargo ou emprego publico, exercendo apenas uma função administrativa, sendo que o servidor temporário contratado sob a forma do art. 37, IX, da CF/88 não se enquadra na descrição do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, afastando a condenação ao pagamento de FGTS, pois não há declaração de nulidade do referido vinculo”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente interpôs recurso adesivo visando a condenação da promovida ao pagamento de indenização moral.

Não houve contrarrazões relativas ao recurso adesivo.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte promovida, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu o seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua nesta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente interpôs recurso adesivo visando a condenação da promovida ao pagamento de indenização moral.

Destaco que o recurso aviado não deve ser conhecido, pois inexiste a previsão de recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 –
Não cabe recurso adesivo
em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais da parte promovida.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, excluir a condenação ao recolhimento de FGTS, por não se tratar de contrato nulo.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento consiste em aferir se a parte promovente, servidora contratada, goza de benefícios inerentes à estabilidade gestacional ou se tais direitos são inerentes apenas ao vínculo efetivo. Outro ponto controvertido se refere ao FGTS, pois entende a parte promovida que somente há direito ao recebimento de FGTS quando da declaração de nulidade de contrato temporário, o que não é o caso dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a condenação quanto ao FGTS, pois se mostra incabível na espécie.

De fato, tal como fundamentado na sentença, a proteção à maternidade se constitui em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de

trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA).

Com efeito, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o direito da promovente à estabilidade gestacional, ao recebimento da indenização pleiteada e aos direitos sociais inerentes, pois tal entendimento é o que melhor consagra a força normativa da Constituição Federal, assim como privilegia direito social fundamental e a dignidade da pessoa humana, princípios caros. Todavia, igual fundamento não se aplica quanto Às verbas relativas a FGTS.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico-administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015). Aliás, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, cito entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO –LICENÇA MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO NCPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, garantindo-lhe o pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período.

O STJ consolidou a orientação de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico-administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015).

No caso dos autos, não há continuidade na contratação, a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos.

Sendo ambas as partes vencedores e vencidos, aplica-se a regra da sucumbência recíproca, com divisão do ônus de sucumbência em relação às custas do processo e honorários advocatícios.

(N.U 0003293-51.2014.8.11.0051, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Nesse sentido, cito igual entendimento proferido pela 2ª Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO.
FGTS INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS durante o período em que a recorrente prestou serviço.

Escopo recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, para condenação em férias, terço constitucional e décimo terceiro.

Propósito recursal da autora para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e majoração dos honorários advocatícios.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7º, XVIIII, da Constituição Federal.

Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração.

Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.

São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, §3º da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Quanto ao FGTS tem-se que os contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não possuem natureza trabalhista, conforme art. 37, IX da CF, sendo assim, não faz jus ao recebimento do FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo.

Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer o direito da recorrente receber as verbas referente a férias, terço constitucional e décimo terceiro e indeferir o pagamento de FGTS.

(N.U 0013962-19.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO.
FGTS INDEVIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA COMO SUBSTITUTIVA DA REMUNERAÇÃO.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do FGTS durante o período em que a recorrente prestou serviço.

Escopo recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, para condenação em férias, terço constitucional e décimo terceiro.

Propósito recursal da autora para afastar a condenação ao pagamento de FGTS e majoração dos honorários advocatícios.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7º, XVIIII, da Constituição Federal.

Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração.

Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.

São estendidos aos servidores públicos contratados temporariamente os direitos sociais previstos no art. 39, §3º da CF, sendo assim, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Quanto ao FGTS tem-se que os contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não possuem natureza trabalhista, conforme art. 37, IX da CF, sendo assim, não faz jus ao recebimento do FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo.

Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer o direito da recorrente receber as verbas referente a férias, terço constitucional e décimo terceiro e indeferir o pagamento de FGTS.

(N.U 0013962-19.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Com efeito, em se tratando de contratos temporários entabulados com a Administração Pública, não há se cogitar a aplicabilidade de peculiaridades inerentes à natureza trabalhista, nos termos do artigo 37, IX da CF, de modo que a parte promovente não faz jus ao FGTS, pois a recorrente está submetida a regime jurídica-administrativo e não houve declaração de nulidade do contrato temporário.

Ante o exposto, não conheço do Recurso Adesivo interposto pela parte promovente. Conheço do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantida a sentença nos demais termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, em substituição aos fixados na origem.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021